Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-62.2016.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002431-62.2016.8.11.0099
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIEL FERREIRA ALVES - CPF: 937.417.821-49 (AGRAVANTE), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO
HARMONIZADO
– REGRESSÃO PARA O FECHADO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA CONCESSÃO DA LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO OU, ALTERNATIVAMENTE, A PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR REGIME MAIS SEVERO AO FIXADO NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – SISTEMA DE EXECUÇÃO FLEXÍVEL, QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – TESE DE IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO SUPERADO COM O JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA COM A PRESENÇA DO PENITENTE E DO SEU DEFENSOR – NÃO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS – CONDENADO QUE JAMAIS INICIOU O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A imposição de regime mais severo ao fixado na sentença não gera violação à coisa julgada, visto que a fase de execução penal é flexível, concedendo bônus e ônus, a depender do mérito carcerário do penitente.

2. A despeito da Súmula 533 do STJ determinar a realização de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou o entendimento de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

3. Não há falar em violação à Súmula Vinculante 56 quando o magistrado harmoniza o regime semiaberto às condições vivenciadas na Comarca, determinando para fins de cumprimento da pena tão-somente o comparecimento periódico em juízo e a prestação de serviços em prol da comunidade, as quais nunca foram cumpridas pelo agravante, cuja justificativa para tanto carece de razoabilidade, desautorizando, pois, a manutenção do regime intermediário.

4. Negados a substituição da prisão para cumprimento da pena pelos benefícios da liberdade com monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

RONIEL FERREIRA ALVES

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RONIEL FERREIRA ALVES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0002431-62.2016.8.11.0099 – Código 71528
, que o
regrediu definitivamente
do regime semiaberto para o fechado
, em decorrência do cometimento de falta grave refletida no descumprimento das condições anteriormente impostas.

Nas razões recursais vistas no

ID
45975521 e ID 45975522, o agravante almeja a reforma do r.
decisum
e a
continuidade do cumprimento da pena no regime intermediário
ao argumento de que a regressão imposta, para além de tê-lo sujeitado à regime mais gravoso àquele estabelecido na r. sentença condenatória, na hipótese, não houve prévia instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de possível falta grave, implicando a prisão do reeducando e a sua submissão ao regime fechado em violação à Súmula Vinculante 56, que veda a expiação da pena em regime mais severo à conta da eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível com aquele originalmente imposto.

Contrarrazões recursais ministeriais estão disponíveis na manifestação encartada no ID
45975520, na qual pugna pela manutenção da regressão de regime anteriormente perfectibilizada.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
45975519 – pág. 3
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
49772474
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
RONIEL FERREIRA ALVES
possui em seu desfavor o processo executivo de pena n.º 0002431-62.2016.8.11.0099, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, no qual cumpre a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, inicialmente submetida a cumprimento no regime
semiaberto
, em razão de condenação pelo crime tipificado no
art. 121,
caput
do Código Penal
, proferida na ação penal n.º 0000034-45.2007.8.11.0099, cujo trânsito em julgado ocorreu em
04/08/2016
(ID

45975528).

Dessume-se, outrossim, que, diante da ausência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o magistrado da execução penal
designou audiência admonitória
para fixar as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto
harmonizado
, estabelecendo ao sentenciado o ônus de comparecer mensal e obrigatoriamente no juízo, além de prestar serviços à Escola Municipal Aparecido Neri Fonseca [Escola Municipal de Lambari].

Não obstante a realização de solenidade para esclarecer ao ora agravante os flexíveis termos do cumprimento da pena no regime semiaberto, a qual contou, inclusive, com a presença do seu defensor constituído,
sobreveio aos autos a notícia de que o reeducando jamais cumpriu as condições impostas
, tornando necessária a designação de
audiência de justificação
para lhe oportunizar o contraditório e a exposição dos motivos pelos quais não observou a decisão judicial.

Na ocasião, o ora agravante justificou que
“não sabia que o comparecimento mensal seria no Edifício do Fórum, mas sim na E. M. de Lambari, em Nova União. Quanto ao comparecimento à escola, como não havia o que fazer lá, decidiu não mais retornar”

(sic), e a defesa técnica aderiu sustentando como plausíveis os argumentos apresentados, haja vista “
a sua ignorância de entender os fatos narrados na última audiência, que estava muito nervoso para cumprir a pena
”
(sic), pontuando, dentre outras linhas de raciocínio, a precária atuação do causídico anterior, “
que não detalhou o cumprimento da pena”

(
sic
– ID 45975531, pág. 3).

Sucede que o Ministério Público se posicionou favoravelmente à regressão do reeducando ao regime fechado, sendo tal linha de pensamento adotada pelo magistrado singular por meio dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“Verifica-se que, além de não comparecer mensalmente em Juízo, o reeducando não realizou a prestação de serviço estabelecida em audiência.

A justificativa de não saber que o comparecimento mensal seria no Edifício do Fórum, mas sim na Escola, não é apta para afastar a regressão, tendo em vista tanto a clareza das condições estabelecidas anteriormente quanto o conteúdo do Oficio encaminhado pela Escola, além da própria justificativa, de que, por não haver o que fazer no local, decidiu não mais retornar. Assim, caso realmente tivesse compreendido que o comparecimento era na Escola, ainda assim, espontânea e voluntariamente, violou o pacto estabelecido.

Portanto, explicação apresentada pelo reeducando não justifica o descumprimento das condições estabelecidas”.
(Excerto extraído do ID 45975532).

Nesse diapasão, malgrado o agravante suscite três teses distintas para alcançar a reforma do r.
decisum
combatido, nenhuma delas merece ser acolhida.

No tocante à
primeira vertente recursal
, conquanto a i. Defesa sustente a impossibilidade de se sujeitar o penitente a regime prisional mais severo que o estabelecido na r. sentença condenatória, é assente o entendimento de que o ato judicial decisório prolatado na fase de conhecimento não se reveste de imutabilidade quando submetido à execução, podendo-se resgatar a reprimenda em regime distinto daquele originariamente estabelecido.

Isto porque, a fase de cumprimento da pena é elástica

e deve observar a individualidade do condenado, de modo que se houver merecimento, finalizará o adimplemento da sanção em regime mais brando e, do contrário, se perpetrar faltas e demonstrar a inaptidão para permanecer no regime no qual está inserido, será regredido para outro mais severo.

Significa dizer que, para assegurar o princípio da individualização da pena, o sistema adotado no país possui bônus e ônus, prevendo a substancial transformação da realidade do sentenciado durante o resgaste da reprimenda. Assim, a depender do mérito carcerário, o condenado poderá ter benefícios legais ou ser sujeitado às penalidades, sem ficar invariavelmente associado ao disposto na sentença.

Nessa toada, o regime imposto no édito condenatório se traduz apenas na forma inicial de quitação da pena, de sorte que não se reveste de caráter permanente ou imodificável, razão pela qual é incabível aventar a violação ao princípio da coisa julgada.

Tal raciocínio é harmônico com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentido de que
“é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva”.
(AgRg no REsp 1789438/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) – Destaquei.

Por conseguinte, fica superada a alegação de ilegalidade a ser reconhecida na condução do sentenciado ao regime mais gravoso que o estabelecido na r. sentença condenatória.

Noutro viés, no que tange ao
segundo argumento defensivo
, consistente na imprescindibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, da regressão de regime, cediço que tal entendimento predominava no ordenamento jurídico, pois, a teor da Súmula 533 do STJ, “
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”. (STJ, 3.ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015) – Destaquei.

Entretanto, na data de
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, e, nessa oportunidade, fixou a tese de que
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração de procedimento administrativo disciplinar é prescindível para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou a prática de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, constatada a prática de uma falta grave no curso do cumprimento da pena, o magistrado poderá sopesar a gravidade da ação perpetrada, as suas circunstâncias e as justificativas apresentadas pelo infrator, sendo possível mantê-lo no regime anterior, com a devida advertência de não repetição do ato, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado:

“(...)
Quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa, antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado. Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não repetir o equívoco. Não se ouve o condenado no caso do inciso II do art. 118, tendo em vista que se trata de situação objetiva e incontornável”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, p. 167) – Grifei.

No caso concreto, foi devidamente realizada a audiência de justificação, com a presença do réu e de seu defensor, ao cabo da qual houve a prolação de decisão fundamentada a respeito da sua regressão definitiva ao regime fechado.

Com efeito, tal como pontuado pelo magistrado
a quo
,

as assertivas apresentadas pelo penitente para o não cumprimento das condições impostas se revelaram irrazoáveis, notadamente porque eram claras e de simples compreensão, a indicar o rompimento deliberado e consciente do pacto anteriormente estabelecido, que, a propósito, possuía o condão de repreender conduta grave, refletida na prática de crime doloso contra a vida.

Por fim, em relação ao
último argumento da defesa
, conquanto

o agravante sustente que a hipótese em apreço viola o teor da Sumula Vinculante 56, segundo a qual
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
,
denota-se dos autos que o preceito não se subsome ao delineado.

Consoante demonstrado, o reeducando deveria iniciar o cumprimento da punição em colônia agrícola, já que lhe foi imposto o regime inicial semiaberto; contudo, por inexistir na localidade tal unidade prisional ou similar, o magistrado flexibilizou a forma de cumprimento da punição, impondo-lhe tão somente duas simples condições de ressocialização [comparecimento periódico em juízo e prestação de serviço à comunidade], totalmente desprezadas no decurso do tempo.

Atento à inércia estatal no tocante à instalação de unidades prisionais adequadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o magistrado singular atuou de forma a não gerar constrangimento ilegal ao penitente, à medida que não o inseriu em unidade prisional mais gravosa à prevista em lei. Ao contrário! Vislumbra-se que, mesmo em se tratando de condenação por crime doloso contra a vida, o juízo
a quo
abrandou os parâmetros previstos no RE 641.320/RS, que possibilitam, nessas circunstâncias, a concessão da liberdade mediante monitoramento eletrônico e a imposição de prisão domiciliar.

No caso em apreço, em nenhum momento o reeducando foi mantido em estabelecimento prisional mais severo que aquele pertinente ao regime imposto, a ensejar violação da Súmula Vinculante 56, tratando-se, em verdade, de circunstância fática que indica a sua total indisciplina e o desrespeito à decisão judicial que em muito lhe beneficiava, aptos, a propósito, a configurar falta grave e ensejar a sua legítima regressão para o fechado, conforme o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - CONDENAÇÃO CAPITULADA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO
- RECOLHIMENTO AO RECATO DE SEU LAR A PARTIR DAS 21:00 HORAS -
FALTA GRAVE CONFIGURADA - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE -

REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIO LEGAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-É sabido que o cometimento de falta grave (descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto
- ausência de recolhimento ao recato de seu lar, em prisão análoga a domiciliar, a partir das 21:00h)

autoriza a regressão de regime
.

-
Face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato, imperiosa a determinação de regressão de regime, conforme o disposto no art. 118, I, da LEP”.

(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0040.15.011424-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019) – Destaquei.

Pelo exposto, a hipótese em apreço não enseja a concessão da liberdade com monitoração eletrônica, sequer a concessão da prisão domiciliar, pois, como visto, a autoridade judiciária harmonizou o regime semiaberto com as particularidades da Comarca, porém, ainda assim, sobreveio o cometimento de falta grave pelo reeducando sem qualquer justificativa plausível, a ensejar a sua legítima e escorreita regressão ao regime fechado, por
nunca ter cumprido as condições do semiaberto
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
RONIEL FERREIRA ALVES
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que o
regrediu para o regime fechado
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0002431-62.2016.8.11.0099 – Código 71528.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020